Tribunal: TJES
Processo: 5001166-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001166-13.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001166-13.2020.8.08.0024

APELANTE
: PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES

APELADA
: MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 1117155) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal, para declarar a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 02476/2016 e a insubsistência da Execução Fiscal n.º 5000467-90.2018.8.08.0024, condenando o Apelante a (1) restituir às custas processuais adiantadas pela Empresa/Apelada (artigo 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80) e (2) pagar honorários advocatícios, por força do Princípio da Causalidade, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da CDA n.º 02476/2016, nos termos do artigo 85, § 2º c/c artigo 85, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

O Apelante requer a reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios não merece prosperar, visto que não opôs resistência ao exercício do direito subjetivo invocado nesta ação; 2º) ausente resistência, resta afastada a condenação às verbas sucumbenciais, conforme entendimento uníssono do colendo Superior Tribunal de Justiça; 3º) subsidiariamente, não sendo acolhida a tese anterior, destaca-se que o parâmetro utilizado na fixação dos honorários é injusto e causa de enriquecimento ilícito, razão pela qual devem ser arbitrados por critério de equidade nos moldes do § 8º, artigo 85 c/c artigo 8º, ambos do Código de Processo Civil.

A Empresa/Apelada apresentou resposta (ID 1117163) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N 500166-13.2020.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO:
MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADE DE INTERNET

VOTO VISTA

DIVERGENTE

Eminentes Pares. Não obstante os substanciosos fundamentos consignados no voto do eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, respeitosamente, inauguro divergência parcial, isto com relação a quantificação da verba honorária devida pelo Apelante na demanda, que entendo não deve ser fixada com base no juízo de equidade.

E assim o faço, porque o novel digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório

proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, nenhum deles tipificados na espécie
, sendo este o entendimento externado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...].
II ? Quando a pretensão não tem relação com o valor da causa ou o proveito econômico não é observado com a extinção da execução, impõe-se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Precedentes.
III ? Revela-se cabível a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade quando, não obstante extinta a execução fiscal, o crédito tributário que ensejou o ajuizamento do feito executivo permanece em discussão. Precedentes. [...](AgInt no REsp 1911358/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o. DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...].4. Esta Corte Superior consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o., caput e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. 5. Ressalta-se que na vigência do Código Fux a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o., art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. No caso dos autos, não se trata de fixação por apreciação equitativa do juiz por não se enquadrar nos termos do parág. 8o. do art. 85 do Código Fux. 6. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1694178/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCESSO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DECOTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 2. "A ponderação dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC (complexidade da causa e extensão do trabalho realizado pelo advogado) não permite a exclusão da tarifação estabelecida no § 3º, mas, apenas, subsidia o magistrado quando do arbitramento do percentual dentro dos intervalos estabelecidos nos incisos I a V" (AgInt no AREsp 1.594.244/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/06/2020)
[...].(AgInt no REsp 1848563/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressa redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios foram fixados, pelo Tribunal de origem, com base no valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015, em conformidade com a orientação desta Corte.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491557/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019)

PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º E § 3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. [...]
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico. Precedentes: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017. III - Esta Corte Superior fixou o entendimento de que, na vigência do CPC/2015, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos. [...].

IV - Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos § 2º e § 3º do art. 85 do CPC/2015
. (REsp 1820265/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

Confira-se ainda os seguintes julgados:

AgInt no REsp 1824108/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020; AgInt no REsp 1811231/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019; REsp 1792376/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019; AgInt no REsp 1758633/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018; REsp 1657288/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1736836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019;

AgInt no AREsp 1342003/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019; AgInt no AREsp 1190992/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018.

De rigor, assim, que a fixação atenda o disposto no art.85, §3º, do CPC, e seja fixada sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da CDA, máxime porque ocorreu um
bloqueio eletrônico, via Bacenjud, do valor equivalente à multa executada, não se adequando
a hipótese dos autos, destarte, ao § 8º do art. 85, de modo que não se cogita a apreciação equitativa.

Por todo o exposto, rogando mais uma vez todas as vênias ao eminente Relator,
nego provimento ao recurso
, de forma a manter a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, este consubstanciado no valor da CDA cancelada.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001166-13.2020.8.08.0024

APELANTE
: PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES

APELADA
: MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 1117155) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal, para declarar a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 02476/2016 e a insubsistência da Execução Fiscal n.º 5000467-90.2018.8.08.0024, condenando o Apelante a (1) restituir às custas processuais adiantadas pela Empresa/Apelada (artigo 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80) e (2) pagar honorários advocatícios, por força do Princípio da Causalidade, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da CDA n.º 02476/2016, nos termos do artigo 85, § 2º c/c artigo 85, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o Apelante ajuizou Execução Fiscal (n.º 5000467-90.2018.8.08.0024) em face da Empresa/Apelada, tendo por objeto a cobrança da CDA de n.º 02476/2016, decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon/ES nos autos do Processo Administrativo n.º 0110.018.469-5, instaurado em 06.10.2010.

A Empresa/Apelada opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal alegando que decisão recursal proferida na seara administrativa declarou insubsistente a multa executada, determinando remessa do Processo Administrativo ao arquivo.

Após manifestação do Apelante, o MM Juiz prolatou sentença destacando que:

O embargado, após, o ajuizamento dos embargos à execução não ofereceu qualquer resistência, tanto que em petição do Id.4846881 informou que não iria apresentar impugnação.

Pois bem, a análise dos autos do PTA (Id.3981328/3981330) verifico que a decisão recursal proferida na seara administrativa declarou insubsistente a decisão de primeira instância e a multa proferida em desfavor da ora embargante, destarte, inexistem créditos pendentes de pagamento relativo ao PR nº001100184695/Processo 62131680.

ISSO POSTO, declaro a inexigibilidade da certidão de dívida ativa n.02476/2016 e a insubsistência da execução fiscal n. 5000467-90.2018.8.08.0024, de modo que JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à execução, nos termos do art. 487 inciso I, do Código de Processo Civil.

Em homenagem ao princípio da causalidade, condeno o Estado/embargado em restituir às custas processuais adiantadas pela empresa embargante, nos termos do artigo 39, § único da Lei 6.830/80.

Condeno o Estado/embargado, nos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, porque foi quem deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos a execução.

Quanto ao valor dos honorários, fixo-os no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da CDA nº 02476/2016, nos termos do artigo 85, § 2º c/c artigo 85, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Seguiu-se o presente recurso no qual o
Apelante requer a reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios não merece prosperar, visto que não opôs resistência ao exercício do direito subjetivo invocado nesta ação; 2º) ausente resistência, resta afastada a condenação às verbas sucumbenciais, conforme entendimento uníssono do colendo Superior Tribunal de Justiça; 3º) subsidiariamente, não sendo acolhida a tese anterior, destaca-se que o parâmetro utilizado na fixação dos honorários é injusto e causa de enriquecimento ilícito, razão pela qual devem ser arbitrados por critério de equidade nos moldes do § 8º, artigo 85 c/c artigo 8º, ambos do Código de Processo Civil.

A distribuição dos ônus da sucumbência, em regra, deve observar o Princípio da Sucumbência.

Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e condenado em honorários de sucumbência. É nesse contexto em que se evidencia a utilidade do Princípio da Causalidade, segundo o qual:

“[...] aquele que deu a causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido em conformidade do direito objetivo”. (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. Campo Grande/MS: Editora Complementar, 2009).

Estabelecidas tais premissas, insta pontuar que o Apelante promoveu a execução de multa que já havia sido revogada na esfera administrativa, com determinação de arquivamento do Processo Administrativo.

Embora o Apelado não tenha oposto resistência ao pedido formulado nos presentes Embargos à Execução, não se pode negar que sua conduta é que deu causa ao seu ajuizamento e ao bloqueio eletrônico, via Bacenjud, do valor equivalente à multa executada.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO QUE DEMANDA, NA ESPÉCIE, O REVOLVIMENTO DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O STJ, ao julgar o REsp. 1.111.002/SP, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973, entendeu que,
extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
(Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.10.2009). 2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que a Fazenda quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ao consignar que: se o Fisco dispunha dos meios necessários para verificar a existência do aludido indébito e proceder à quitação dos débitos apontados pelo contribuinte, é imperiosa a sua condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência (fls. 536). Assim, para rever tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1667984/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Não merece prosperar a tese recursal de que caberia aos herdeiros comunicar o falecimento do devedor, vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo da demanda, devendo efetuar as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. 2. De acordo com o entendimento do C. STJ, em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse e ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. [¿]. (REsp 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). 3. Logo, sem maiores delongas, considerando que o Município deu causa à extinção da execução fiscal, vez que indicou devedor já falecido, decerto que deve ser condenado do pagamento dos honorários advocatícios. 4. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível, 100200068011, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

O Apelante agiu de modo negligente ao promover a Execução Fiscal de multa que já havia sido revogada na esfera administrativa e sua conduta é que deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos à Execução, razão pela qual deve responder pela restituição das custas adiantadas pela Empresa/Apelada e pelo pagamento de honorários advocatícios.

Subsidiariamente, o Apelante alega que
o parâmetro utilizado na fixação dos honorários é injusto e causa de enriquecimento ilícito, razão pela qual devem ser arbitrados por critério de equidade nos moldes do § 8º, artigo 85 c/c artigo 8 º, ambos do Código de Processo Civil.

A sentença fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA n.º 02476/2016, que era de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º c/c artigo 85, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O atual Código de Processo Civil não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas ações cujo valor da causa/proveito econômico seja muito elevado.

Contudo, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade esta possibilidade deve ser reconhecida, sob pena de enriquecimento ilícito.

O arbitramento dos honorários, ainda que em percentual mínimo (10%), nas ações cujo valor atribuído à causa for muito alto, pode resultar em quantia vultosa e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo Advogado.

A jurisprudência tem entendido que é possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa é elevado, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, providência que se mostra adequada a evitar gravame excessivo à parte sucumbente e garantir que o ilustre Advogado vencedor seja suficientemente remunerado pelo trabalho prestado.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ALEGADA DEMORA PARA SE FORNECER O FÁRMACO. DANO MORAL. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE FIXOU A VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. O novo estatuto processual estabeleceu, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para essa apuração (art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015). 5.
A nova regulamentação dos honorários advocatícios comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC
. 6. O caso dos autos está em consonância com as hipóteses em que as Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm admitido a fixação de honorários por equidade; é certo que eventual alteração do julgado, a fim de afastar a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, exigiria o reexame dos elementos de convicção postos no processo, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA

ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. [...] 3.
A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO FORMAL DE PARTILHA ANTERIOR AOS FATOS GERADORES DOS TRIBUTOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO TARIFADO DA VERBA HONORÁRIA CABIMENTO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DO APELADO/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RECURSO DO APELANTE/APELADO PREJUDICADO
. 1. Os fatos geradores dos tributos inscritos na certidão de dívida ativa são posteriores ao formal de partilha, portanto, foi inadequado o manejo da execução fiscal em desfavor do espólio, ante a ilegitimidade deste ente despersonalizado. Inteligência da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional. 2. O artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil não comporta somente interpretação literal, pois o sistema tarifado deve ser aplicado com temperamento, sendo cabível o arbitramento equitativo para evitar condenações excessivas ou irrisórias a título de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública. 3. A aplicação da regra do artigo 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, nesta hipótese, seria desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que denota a aplicabilidade do artigo 85, §8º, do CPC. 4. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) estipulado pelo órgão a quo é excessivo, mormente quando sopesado o trabalho realizado pelo causídico do executado, o lugar de prestação do serviço e a baixa complexidade da demanda, sendo razoável e proporcional que a verba honorária seja reduzida para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Recurso do apelado/apelante conhecido e improvido. Sentença reformada em parte em sede de reexame necessário. Recurso do apelante/apelado prejudicado (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 100200071346, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/03/2021).

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL DEVOLUTIVIDADE AMPLA DA REMESSA NECESSÁRIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA EQUIDADE POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a devolução da remessa necessária é ampla, motivo pelo qual, ainda que o recurso interposto pelo ente não tenha atacado esse capítulo específico, é possível a sua análise pelo Magistrado revisor. 2 É possível fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º do CPC), mormente quando a condenação recai sobre a Fazenda Pública e a condenação mostra-se excessiva. 3 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 048980258361, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021).

A aplicação literal do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, no caso em análise, levaria ao arbitramento de quantia exorbitante, mesmo que aplicado o percentual de 10% sobre o valor da cobrança, o que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do § 8º, do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao atendimento dos critérios previstos nos incisos do § 2º, do artigo 85.

Considerando a complexidade da causa, o tempo de duração (ação ajuizada em 06/05/2020 e sentença prolatada em 02/12/2020), o local da prestação dos serviços, o número de atos processuais praticados, sobretudo considerando que o Apelante prontamente se manifestou nos autos para informar que não apresentaria contestação, não havendo necessidade de realização de audiência ou outros atos processuais capazes de exigir maior esforço dos Advogados, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado para a justa remuneração do Advogado.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001166-13.2020.8.08.0024

APELANTE
: PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ES

APELADA
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O Apelante agiu de modo negligente ao promover a Execução Fiscal de multa que já havia sido revogada na esfera administrativa e sua conduta é que deu causa ao ajuizamento dos presentes Embargos à Execução, razão pela qual deve responder pela restituição das custas adiantadas pela Empresa/Apelada e pelo pagamento de honorários advocatícios. 2 - A jurisprudência tem entendido que é possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa é elevado, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, providência que se mostra adequada a evitar gravame excessivo à parte sucumbente e garantir que o ilustre Advogado vencedor seja suficientemente remunerado pelo trabalho prestado. 3 - Considerando a complexidade da causa, o tempo de duração (ação ajuizada em 06/05/2020 e sentença prolatada em 02/12/2020), o local da prestação dos serviços, o número de atos processuais praticados, sobretudo considerando que o Apelante prontamente se manifestou nos autos para informar que não apresentaria contestação, não havendo necessidade de realização de audiência ou outros atos processuais capazes de exigir maior esforço dos Advogados, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado para a justa remuneração do Advogado. 4 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.